Tribunal: TJDFT
Processo: 0736012-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736012-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS LTDA - ME AGRAVADO: RS EVENTOS STANDS E PRODUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INTERCULT – GESTAO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA-ME, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança proposta por RS EVENTOS STANDS E PRODUÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência trazido em contestação visando a sustação de protestos realizados em nome da ré agravante. Em suas razões recursais, o agravante informa e sustenta, em singela síntese, que o pedido de tutela provisória de forma incidental pode ser formulado a qualquer tempo, nos termos do art. 294 do CPC, e que a existência de dúvida a respeito da certeza dos protestos é apta a proteger o suposto devedor, bem como que não só a possibilidade de dano está demonstrada, como o efetivo prejuízo, materializado na impossibilidade de a Agravante firmar empréstimo com banco que possui relacionamento há mais de 8 (oito) anos. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a sustação dos protestos postos “sub judice”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de tutela de urgência de ID Num. 166376579 - Pág. 18, letra “c”, porquanto não foi apresentado pedido reconvencional em sede de contestação pela ré, nos termos do artigo 343, caput, do CPC. Impende esclarecer, ainda, que não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC). No caso em tela, o aguardo pelo regular trâmite da presente demanda não gera fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao réu, ou risco ao resultado útil ao processo, visto que não consta nos autos qualquer impedimento ou efetivo prejuízo da atuação de sua atividade empresarial em razão dos referidos protestos (ID Num. 166377448). Ademais, vê-se que o réu somente alega incidentalmente a suposta urgência pela suspensão dos protestos após aproximadamente 8 (oito) meses de sua constituição em cartório, conforme ID Num. 166377448, o que descaracteriza, por si, o perigo da demora, e impede o deferimento da tutela de urgência acima. Ressalto, por oportuno, que o feito merece dilação probatória para confirmação do direito perseguido pelo réu, visto que não há elementos para a concessão da sobredita tutela. Assim, aguarde-se pelo decurso do prazo constante no primeiro parágrafo da certidão de ID Num. 166495501, para apresentação de réplica.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não há arcabouço probatório que autorize a sustação dos protestos postos “sub judice” decorrente das duplicatas de serviços regularmente firmadas entre as partes litigantes, uma vez que o protesto é mero exercício regular do credor prejudicado. Certo é que o ordenamento jurídico brasileiro permite a liberdade de contratação. Assim, qualquer vício de consentimento ou de defeito na formação dos títulos que deram ensejo aos protestos demanda o devido processo legal e a dilação probatória, inviáveis em sede de liminar de agravo de instrumento. Nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar a sua modificação ou seu sobrestamento, ante a falta de verossimilhança nas alegações da agravante. Resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela recorrente, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator